Tribunal: TJDFT
Processo: 0752696-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752696-05.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AGROPECUARIA NEPOMUCENO LTDA - ME, IMNA PEREIRA GRACIANO MIRANDA, ROGERIO MIRANDA CORREA D E S P A C H O Intimem-se as partes para manifestarem-se, no prazo de dez (10) dias, sobre o retorno dos autos e requerer o que entenderem de direito. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator